Tribunal: STF
Processo: ARE 1275349
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ICMS. DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É ilegítima a exigência da diferença entre a alíquota interna e interestadual, no tocante ao ICMS, referente à aquisição de insumos por empresa de construção civil que apenas os emprega nas obras que estão sob sua responsabilidade. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).